Tribunal: TJDFT
Processo: 0750166-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750166-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA VICENTE DE SOUZA, ALEX VICENTE DE SOUZA, LIDIANE BEZERRA DE ANDRADE AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BRAZ FAIAD D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 55122948), a Agravada suscita preliminar de não conhecimento por ilegitimidade de Alex Vicente de Souza e Lidiane Bezerra de Andrade, ora Agravantes, para interpor o presente agravo, pois eles não têm qualquer relação com o imóvel que originou o crédito executado sobre o qual recaiu a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0709300-19.2018.8.07.0009, em trâmite na 2° Vara Cível de Samambaia/DF. Alega que o imóvel cujo crédito da alienação está sendo executado e sobre o qual recai a alegação de impenhorabilidade por, supostamente, se tratar de bem de família, pertence apenas a Patricia Vicente de Souza Carmo e ao marido dela, que não é parte na ação de origem. A Agravada colacionou também o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações sobre outro imóvel, firmado por Patricia Vicente de Souza e o marido dela em 29/10/2021, e o inteiro teor do processo no 0707623-90.2023.8.07.0004, do qual foi retirada a cópia do referido documento (IDs 55122949 e 55122950), circunstância que, segundo ela, afasta a alegação de único imóvel residencial. Diante desse contexto, em atenção aos comandos previstos nos artigos 10 e 932, III, ambos do CPC/15, aos Agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de ilegitimidade apresentada em contrarrazões e sobre os documentos colacionados aos IDs 55122949 e 55122950. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator